Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade.
2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC).
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros via BacenJud, deve ser realizada nova pesquisa, com intuito de satisfazer o crédito em execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.